Tribunal: STF
Processo: RE 1371610
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Aposentadoria de professor. Regras de transição. Cumulação de benefícios. Abono de permanência. Possibilidade. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, em rejulgamento de apelação, permitiu a cumulação da regra de transição da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, com a aposentadoria especial de professor e o abono de permanência.



    2. O Sindicato, atuando como autor coletivo, buscou garantir aos professores o direito à aposentadoria integral e com paridade, com os benefícios do art. 3º, inc. III, da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, combinado com o art. 40, § 5º, da Constituição da República, bem como o direito ao abono de permanência, conforme o art. 40, § 19, da CRFB, para os que permanecessem em atividade. O Distrito Federal argumentou sobre a impossibilidade de cumulação das modalidades de aposentadoria e requereu a improcedência dos pedidos iniciais.



    3. O Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em julgamento anterior da apelação, manteve a sentença, mas, após parcial provimento de recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, rejulgou a apelação para reformar a sentença e acolher integralmente os pedidos do autor coletivo.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em aferir se é possível conceder aos professores aposentadoria integral e com paridade, juntamente com os benefícios previstos no art. 3º, inc. III, da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, combinado com o art. 40, § 5º, da CRFB, além de abono de permanência, nos termos do art. 40, § 19, da CRFB.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual se permitiu a cumulação da regra de transição da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, com a aposentadoria especial de professor e o abono de permanência, está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal autoriza a combinação da regra de transição da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, com as relativas à aposentadoria especial do professor e reconhece o direito ao recebimento do abono de permanência para servidores que preencheram os requisitos para aposentadoria especial e optaram por permanecer na ativa.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação interposta pelo Sindicato, mediante fundamentos assim sintetizados:



    “Constitucional. Processual Civil. Apelação. Recurso extraordinário parcialmente provido. Readequação. Professor. Aposentadoria. EC 47/2005. Regra de transição. Art. 40, §§ 5º e 19, da CF. Cumulação. Possibilidade. Sentença reformada. 



    I. Caso em exame 



    1. Retorno dos autos determinado pelo Supremo Tribunal Federal para rejulgamento da apelação. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em aferir se é possível conceder aos professores aposentadoria integral e com paridade, juntamente com os benefícios previstos no art. 3º, III, da EC 47/05, combinado com o art. 40, §5º, da Constituição Federal, além de abono de permanência, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal.



     III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão da apelação para permitir a combinação da regra de transição da Emenda Constitucional 47/2005 com as relativas à aposentadoria especial do professor (at. 40, § 5º, da CF), além do direito ao recebimento do abono de permanência dos servidores que tenham preenchido os requisitos para aposentadoria especial e optem por permanecer na ativa (§ 19), determinando o retorno dos autos para rejulgamento da apelação. 



    4. Assim, o julgamento da apelação deve ser revisto para que a r. sentença seja reformada e a pretensão inicial do autor seja totalmente acolhida. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Recurso de apelação provido. Sentença reformada.” (e-doc. 29, p. 34-35).



    2. No presente recurso extraordinário, o Distrito Federal aponta violados os arts. 3º, caput e inc. III, da EC nº 47, de 2005, e 40, §§ 5º e 19, da Constituição da República.



    2.1. Assevera que o “redutor do art. 40, § 5º, da CF não pode ser aplicado em conjunto com o art. 3º, III, da EC 47/2005, porque são modalidades de aposentadoria não acumuláveis”.



    2.2. Sustenta que “a opção manifestada pelo servidor pela adoção de uma delas resulta na exclusão da incidência da outra”.



    2.3. Alude à existência de decisões do STF em sentido contrário ao acórdão impugnado, ou seja, registrando que “não foi concedida a possibilidade de aplicação cumulativa das regras previstas no art. 3º da EC 47/2005 em conjunto com o redutor do art. 40, § 5º, da CF”.



    2.4. Ao final, requer o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 29, p. 65-74).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O autor coletivo requereu na inicial: b) a procedência da presente ação, a fim de garantir aos professores o direito à aposentadoria integral, e com paridade, com os benefícios previstos pelo artigo 3º, III da EC 47/05, combinado com o artigo 40, §5º da Constituição Federal; c) consequentemente, aos professores que tenham completado os requisitos para a aposentadoria, nos termos no pedido supra, e que permanecem em atividade, requer seja garantido o direito ao recebimento do abono de permanência, nos termos do artigo 40, §19 da Constituição Federal, até que se concretize a respectiva inatividade; d) seja o Requerido condenado ao pagamento das eventuais diferenças devidas, em face do reconhecimento do direito dos substituídos ao abono de permanência, parcelas vencidas e vincendas, cujo montante deverá ser devidamente apurado em regular liquidação de sentença, com incidência de juros e correção monetária.



    (...)



    A r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. 



    No julgamento da apelação, esta eg. Turma manteve a sentença e acompanhou, por unanimidade.



    (...) 



    Interposto Recurso Extraordinário, o Exmo Min. André Mendonça decidiu:



    5. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios concluiu pela impossibilidade de acumulação “da redução de 01 (um) ano de idade por ano de contribuição que exceda o mínimo exigido para aposentadoria voluntária por tempo de contribuição a que se refere o art. 3º da EC 47/2005”, aos professores já beneficiados “com tempo de contribuição e idade já reduzidos na forma do § 5º do art. 40, da CF/88”. 



    6. O Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de concessão de paridade e integralidade aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, e se aposentaram após a EC nº 41, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005. Nesse sentido o seguinte precedente: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE nº 590.260/RG/SP, Tema RG nº 139, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24/06/2009, p. 23.10.2009). 



    5. Na ocasião, assentou o eminente Relator: “(...) o art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005 estendeu aos servidores públicos que ingressaram no serviço até a publicação da EC 20/1998 o direito à paridade e à integralidade, desde que preenchidas, cumulativamente, as seguintes condições: [i] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [ii] vinte e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria e, por fim, [iii] idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, III, a, da Constituição Republicana, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos. (...) 



    Assim, bem examinada a questão, entendo que o recurso extraordinário merece parcial provimento, uma vez que o aresto recorrido não observou as regras inseridas pela EC 47/2005. É que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 e respeito o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime.



    6. Acrescente-se que o STF, quando do julgamento do RE nº 596.962/MT, que versou sobre a extensão da verba de incentivo de aprimoramento à docência prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 159, de 2004, do Estado de Mato Grosso, a professores inativos, assim concluiu: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Pretendida extensão a servidora inativa de gratificação atribuída a professores em efetivo exercício da docência na rede pública estadual de ensino. Possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos, por ser ela dotada de caráter geral. Inteligência do art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal aplicáveis ao caso. Fixação das teses. Recurso não provido. 1. A Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela LC nº 159, de 18/3/04, do Estado de Mato Grosso, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos professores ativos, sendo, portanto, extensível aos professores inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8º, da CF. 2. A recorrida, na condição de professora aposentada antes da EC nº 41/2003, preencheu os requisitos constitucionais para que seja reconhecido o seu direito ao percebimento dessa verba. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 4. Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga omnes e para que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de forma eficiente os seus resultados jurídicos, nos seguintes termos: i) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas; ii) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC nº 41/2003; iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC nº 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7º, em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8º, da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda; iv) por fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC nº 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC nº 41/2003, conforme decidido nos autos do RE nº 590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , julgado em 24/6/09.” (RE nº 596.962/RG/MT, Tema RG nº 156, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21/08/2014, p. 30/10/2014). 



    7. O acórdão recorrido não está em harmonia com a jurisprudência do Supremo, segundo a qual as normas de transição do art. 3º da EC nº 47, de 2005, são aplicáveis aos servidores públicos, incluídos os professores, que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, e se aposentaram após esta última. No mesmo sentido, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORES DA SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE nº 1.212.662-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2020, p. 28/02/2020).



     8. No tocante ao abono de permanência, o Supremo, no julgamento do ARE nº 954.408-RG/RS, proclamou o direito, ao recebimento do abono de permanência, dos servidores que tenham preenchido os requisitos para aposentadoria especial e optem por permanecer na ativa. Confiram a ementa pertinente: “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE nº 954.408-RG/RS, Tema RG nº 888,Rel. Min. Teori Zavaski, Plenário, j. 14/04/2016, p. 22/04/2016). 9. Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo à corte de origem a fim de que prossiga na análise da apelação observados os parâmetros acima indicados.



    Em síntese, o TJDFT decidiu pela inaplicabilidade das regras atinentes à aposentadoria especial do professor em conjunto com a regra de transição trazida pela Emenda Constitucional 47/2005 no art. 3º, III, sob entendimento de criação indevida de uma terceira modalidade de jubilação. Manteve, ainda, o excerto da sentença que afastou o pedido de cumulação de tais benefícios com o abono de permanência, previsto no art. 40, § 19º, da CF. 



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto contra o referido acórdão para permitir a aplicação das normas de transição do art. 3º da EC 47/2005 aos professores que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, e se aposentaram após esta última. Afirmou, ainda, o direito ao recebimento do abono de permanência dos servidores que tenham preenchido os requisitos para aposentadoria especial e optem por permanecer na ativa. 



    Na essência, portanto, autorizou a combinação da regra de transição da Emenda Constitucional 47/2005 com as relativas à aposentadoria especial do professor, além do direito ao recebimento do abono de permanência dos servidores que tenham preenchido os requisitos para aposentadoria especial e optem por permanecer na ativa. 



    Todos os fundamentos e pedidos foram devolvidos em apelo do Autor, assim como no recurso extraordinário interposto. 



    Assim, o julgamento da apelação deve ser revisto para que a r. sentença seja reformada e a pretensão inicial do autor seja totalmente acolhida. 



    Em consequência, o Requerido deve ser condenado ao pagamento das eventuais diferenças devidas, em face do reconhecimento do direito dos substituídos ao abono de permanência, cujo montante deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, com incidência de juros e correção monetária em consonância com o Tema 905 do STJ e, após a EC 113/2021, com a incidência da SELIC. Aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1º do Dec-Lei 20.910/1932 às parcelas anteriores ao ajuizamento da ação (24/07/2020). 



    Pelo exposto, em sede de rejulgamento do apelo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais a fim de: 



    [i] garantir aos professores que preenchem os requisitos da EC 47/05 o direito à aposentadoria integral e com paridade, juntamente com o benefício previsto pelo artigo 3º, III, da EC 47/05 e com o redutor previsto no art. 40, §5º da Constituição Federal; 



    [ii] garantir aos professores que tenham completado os requisitos para a aposentadoria, nos termos do item anterior, e que permanecem em atividade, o direito ao recebimento do abono de permanência, previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal, até que se concretize a respectiva inatividade. 



    [iii] condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças devidas, em face do reconhecimento do direito dos substituídos ao abono de permanência, com incidência de juros e correção monetária em consonância com o Tema 905 do STJ e, após a EC 113/2021, com a incidência da SELIC, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1º do Dec Lei 20.910/1932 relativamente às parcelas anteriores ao ajuizamento da ação (24/07/2020).” (e-doc. 29, p. 36-46).



    4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF, pela qual se tem por autorizada “a combinação da regra de transição da Emenda Constitucional 47/2005 com as relativas à aposentadoria especial do professor, além do direito ao recebimento do abono de permanência dos servidores que tenham preenchido os requisitos para aposentadoria especial e optem por permanecer na ativa”, na forma dos precedentes citados. 



    5. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator